Tribunal: STF
Processo: Rcl 55627
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde —FUNASA — contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0208141-40.1991.5.17.0002, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395/DF 



    Narra a reclamante que, na execução de sentença trabalhista referente ao “pagamento dos reajustes referentes aos índices de 26.05% (URP/Fevereiro /89), 26.06% (Planos Bresser) e 84,32% (IPC/Abril/90).”, opôs embargos à execução, no qual dentre outras impugnações, “alegou incompetência da Justiça do Trabalho para executar os valores devidos após o advento do RJU”, aduzindo que 



    “embora houvesse decisão transitada em julgado reconhecido o direito dos interessados, por conta da transmudação, a competência da justiça do trabalho e da presente execução trabalhista ficaria limitada à lei 8112 que alterou o regime jurídico dos interessados, proporcionando planos de carreira que incorporavam na medida do tempo as rubricas”



    Relata que os embargos, quanto à matéria alegada acima, foram desprovidos, seguindo a mesma sorte o subsequente agravo de petição interposto.



    Prossegue discorrendo que em



    “[a]to contínuo, a FUNASA interpôs recurso de revista, em que pugnou fosse declarada a incompetência da Justiça do Trabalho executar o julgado trabalhista após o advento do RJU, bem como fosse reconhecida a inexistência de violação à coisa julgada, seja no referente ao pleito de limitação à data-base, seja no tocante ao pedido de limitação ao RJU; pretendendo, ainda, a limitação do título executivo à data-base e/ou advento da Lei 8.112/90; e, ainda, a declaração de inexigibilidade do título, ante a inexistência de direito adquirido aos Planos Econômicos em questão. Para tanto, apontou violação aos artigos 5º, caput, XXXVI, 37, caput, 114,I (art. 114 em sua redação anterior), da CF/88; arts. 469,I e II, e 741, II, parágrafo único, do CPC e art. 884, §5°, da CLT. Apontou ainda contrariedade aos Enunciados 315 e 322 do C. TST e às Orientações Jurisprudenciais 138/SBDI 1 e OJ nº 06/Pleno, ambas do C.TST. 



    Originariamente não admitido, foi interposto o agravo de instrumento, o qual, em um primeiro momento, não foi conhecido por falta de peça (intimação do despacho agravado). A FUNASA interpôs agravo regimental, que pugnou pela reforma da decisão. 



    A 4a. Turma do TST deu provimento ao agravo regimental da FUNASA, mas negou provimento ao agravo de instrumento, conforme ementa a seguir transcrita:



    (...)



    Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, requerendo pronunciamento da Corte Trabalhista acerca da violação aos arts. 5º, caput, XXXVI, 37, caput, e 114,I (art. 114 em sua redação anterior), da CF, para a interposição de recurso extraordinário, a fim de atender o requisito recursal do prequestionamento. 



    Todavia, o C. TST rejeitou os embargos de declaração da FUNASA, em decisão assim ementada:



    (...)



    Após oposição de embargos de declaração, o ente público interpôs recurso extraordinário, apontando repercussão geral, diante dos requisitos políticos, sociais, econômicos e jurídicos em questão, alegando ofensa ao artigo 5º, caput, XXXVI, 37, caput, 114,I (art. 114 em sua redação anterior), da CF/88.”



    Afirma que a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno formalizado contra a decisão denegatória do recurso extraordinário em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA VIOLAÇÃO DO ART. 37, CAPUT, DA CF. PLANO COLLOR – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO REGIME CELETISTA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO APÓS A PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 8.112/1990, QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO. TEMA 660. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATRELADA À APLICAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EFEITOS DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Consoante se verifica da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo de instrumento foi a configuração da inovação recursal e a ausência de renovação nas razões do agravo instrumento da violação do art. 37, caput, da CF. Ora, a controvérsia envolvendo a análise de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal tem natureza infraconstitucional, não ostentando questão constitucional com repercussão geral, consoante tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – no processo RE-598.365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 2. Ademais, o recurso extraordinário também não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais, tal como o art. 879, § 1º, da CLT, na medida em que o STF, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013, aplicável, ainda, aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, segundo posicionamento do próprio STF. 3. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, diante do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa.”



    Defende que a justiça do trabalho, ao não se declarar incompetente para executar as vantagens (Plano Bresser (26,06%), referente ao salário de junho/87, URP,s de abril e maio/88 (16,05%) e URP de fevereiro/89 (26,05%)) relativamente ao período posterior ao advento da Lei nº 8.112/90, incorreu “em total afronta à ADIN 3395, em sua medida cautelar e no julgamento definitivo, e ao determinado no TEMA 928”.



    Pondera que 



     



    “o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar os limites dos efeitos da decisão em face da sucessão de lei no tempo, diante da posterior implantação do regime jurídico único aos servidores, quando se interpretam os parâmetros de remuneração de servidores públicos em face de reestruturações de carreira.”



    Esclarece, ainda, que 



    “a implementação das determinações contidas Acórdão nº 2.161/2005 – Plenário/TCU, ao contrário do que entendeu o TST, não implica ofensa à coisa julgada. É que os efeitos da coisa julgada já se exauriram no tempo, uma vez, conforme decidido pelo TCU, os percentuais de 26,06%, 16,05% e 26,05% foram absorvidos por reestruturação da carreira, ocorrida em momento posterior ao trânsito em julgado do título judicial, e já vigência de relação jurídico estatutária, razão pela qual a manutenção de seu pagamento, como pretendido pelos servidores, é indevida.



    A questão trazida aos autos é de ser dirimida, portanto, pela Justiça Federal Comum, por se referir à vigência do regime estatutário.”



    Assevera que “[o] Supremo Tribunal, em suas razões do Tema 928, expôs que a competência da justiça do trabalho se limitaria ao período de tempo regido pela CLT sem efeitos prospectivos após a lei 8112”.



    Diz que 



    “a limitação imposta pelo Tema 106, do STF (pendente de publicação), no que se refere à execução e cumprimento de decisão trabalhista em momento posterior à lei 8112, deve ser feita pela Justiça Federal, no caso das autarquias federais, e não pela Justiça do Trabalho, sendo que a discussão ficará na análise da sucessão de leis, incorporação de vantagens e vedação à redução do valor nominal e não no âmbito da coisa julgada.”



    Nessa perspectiva, entende que:



    “[c]aberia à justiça trabalhista tão somente a competência da cobrança dos valores trabalhistas até a lei 8112. Não poderia a Justiça do Trabalho se dar competência para período posterior em nítida afronta à ADIN 3395, Tema 106 (pendente de publicação) e Tema 928, do STF e ao artigo 102, da Constituição, cuja regra é de que o Supremo Tribunal Federal é que é o guardião da Constituição. Tal regra não comprtaria (sic) temperamentos, mitigações ou ponderações para ser reduzida.”



    Afirma, por fim, que não se sustenta a compreensão da autoridade reclamada no sentido de que “a limitação da condenação à implantação do RJU ofenderia a coisa julgada”, uma vez que a relação jurídica entre as partes é de trato continuado.



    Consigna, ainda, que “a matéria relativa à incompetência da Justiça Laboral – limitação da execução ao advento do RJU é de ordem pública e como tal não se sujeita à preclusão”.



    Requer que



     



    “a) seja, desde logo, julgado procedente o pedido, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, determinando-se a remessa do processo nº 0208141- 40.1991.5.17.0002 à Justiça Federal Comum, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RI/STF;



    b) acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente;



    (...)



    f) ao final, seja julgado procedente o pedido, anulando-se a sentença, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho e pelo TST no processo nº 0208141-40.1991.5.17.0002 e determinando-se a limitação da execução à lei 8112 e à remessa dos autos à Justiça Federal Comum, para o período posterior à referida lei, tendo em vista o que foi decidido nos paradigmas citados (em especial a ADIn 3.395).”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 02/09/22), já havia transitado em julgado o processo de referência (em 02/09/22), conforme consulta realizada ao Processo nº 0208141-40.1991.5.17.0002 no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente